Tribunal: TCU
Processo: 022.779/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 108/2020-TCU-Plenário VISTA esta solicitação do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, Wagner de Campos Rosário, de dilação de prazo, para lançamento, no sistema e-Contas, das peças de responsabilidade daquela Pasta relativas à prestação de contas ordinárias e extraordinárias da Amazonas Distribuidora de Energia S.A., referentes aos exercícios de 2018 e 2019, respectivamente. Considerando que o pedido de prorrogação de prazo decorreu da necessidade de aprofundamento de achado de auditoria relacionado ao processo de transferência de dívidas da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. à Eletrobras, e que, dentre as distribuidoras que eram controladas pelo grupo Eletrobas e foram privatizadas, a Amazonas Energia foi responsável pelo maior passivo repassado à holding ; considerando que, em 10/4/2019, ocorreu a homologação e assinatura do contrato que trata da transferência do controle acionário da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. e que, a partir dessa data, conforme disposto no art. 6o, §3o, inciso I, da IN TCU 63/2010, os responsáveis pela empresa teriam o prazo de quinze dias para comunicar ao órgão de controle interno e a esta Corte de Contas o encerramento do processo modificador, que se findou em 25/4/2019; considerando que os mesmos responsáveis deveriam encaminhar à Controladoria-Geral da União, em até sessenta dias contados a partir daquela comunicação, as peças relacionadas nos incisos I, II e III do art. 13 da IN TCU 63/2010, prazo que se encerrou em 24/6/2019; considerando que a Controladoria-Geral da União deveria encaminhar ao TCU, no prazo de até cento e vinte dias do recebimento da referida documentação, as peças enviadas pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A., além daquelas discriminadas nos incisos IV, V e VI do art. 13 da IN TCU 63/2010, o qual teria fim em 22/10/2019; considerando que a Controladoria-Geral da União já havia solicitado prorrogação de prazo, até dia 21/11/2019, para disponibilização no sistema e-Contas do TCU dos documentos sob sua responsabilidade, e tal pedido foi deferido por meio do Acórdão 1973/2019-TCU-Plenário ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, ante as razões expostas pela relatora, em: i) conhecer da solicitação, nos termos do art. 7o, inciso II e parágrafo único, da Instrução Normativa TCU 63/2010; ii) autorizar, em caráter excepcional, que a Controladoria-Geral da União encaminhe a prestação de contas anual da Amazonas Distribuidora de Energia S.A., relativa ao exercício de 2018, juntamente com a prestação de contas extraordinárias dessa mesma empresa referente ao exercício de 2019 até o dia 10/2/2020; iii) enviar cópia deste acórdão ao Ministério de Minas e Energia e à Controladoria-Geral da União, e iv) arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 022.779/2019-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessada: Controladoria-Geral da União (CGU). 1.3. Unidades: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (AmE), Controladoria-Geral da União (CGU) e Ministério de Minas e Energia (MME). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.